Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701882-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO CHAVES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDO CHAVES DE SOUSA contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança, proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante afirma não ter condições de efetuar o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da sua família. Diz não ter sido facultado, a ele, agravante, a comprovação da hipossuficiência. Aduz ter ocorrido violação ao disposto no artigo 10 e 99, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Defende que o benefício pleiteado deve ser concedido mediante a simples afirmação da parte, sob pena de se obstar o acesso à Justiça. Assevera que, como patriarca da família, é o responsável pelo sustento dos filhos e neto, sendo seus proventos utilizados em despesas ordinárias. Pede a antecipação da tutela recursal, por entender estarem presentes os requisitos legais, e, no mérito, o provimento do recurso. O pedido de concessão de gratuidade foi indeferido (ID 14352106). Na ocasião, o agravante foi intimado a recolher o preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso. Todavia, o agravante deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação (ID 14875105). Brevemente relatados os autos, decido. Compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Pois bem. Na hipótese dos autos, verifica-se que foi aberto prazo para o agravante comprovar o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil; porém, este permaneceu inerte. Nesse panorama, o recurso não merece ser conhecido, conclusão que, inclusive, prevalece perante a jurisprudência desta Turma Julgadora: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PREPARO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO. (...) II - Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, pois, (i) a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça não foi impugnada mediante recurso, operando-se a preclusão; (ii) intimada, nos termos do art. 101, §2o, do CPC, a agravante-executada não efetuou o preparo e (iii) a determinação contida no dispositivo legal em destaque incumbe não só ao órgão colegiado, mas também ao Relator. (...) (Acórdão n. 1090947, 07127997220178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 02/05/2018) Assim, nos termos dos artigos 101, § 2o, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, não tendo a parte agravante sanado o vício apontado, não conheço do presente recurso, em razão da deserção. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa dos autos, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator